Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), através da petição de ID 40402958, contra decisão que deferiu em parte a liminar vindicada no respectivo RAI 1008961-08.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que deixou de consignar que os efeitos da decisão embargada se aplicam tão somente à Agravante TRC NORDESTE AGROFLORESTAL, não produzindo quaisquer efeitos em relação aos outros CPF ́s e CNPJ ́s das demais partes que compõem o polo passivo da Ação Civil Coletiva, nos termos do art. 1.005 do CPC, caput e parágrafo único.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
In casu, verifica-se que inexiste omissão, obscuridade ou contradição, pois a decisão foi clara ao pontuar que qualquer alteração no contrato social das empresas requeridas, não afetará o direito perseguido pela autora, bem ainda, que a indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB (https://indisponibilidade.org.br) instituído pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), por ora, se trata de medida drástica.
Nesse sentido, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão impugnada apreciou as questões suscitadas no agravo, de modo especial, os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, não se cogitando do cabimento dos presentes declaratório.
Com efeito, a modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =